Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006797-68.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), L H RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 70.366.471/0001-01 (APELANTE), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1282 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Extraordinário que foi determinado o sobrestamento
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1282).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na necessidade do sobrestamento ou de aplicação imediata do
julgamento do TEMA 1282 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal afetou ao rito dos Recursos com Repercussão Geral o Tema n. 1.282, que cuida da controvérsia ora transcrita (RE 1417155/RN).

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: Mesmo nos casos em que a suspensão nacional não tenha sido determinada, decorre do próprio rito especial o sobrestamento dos feitos após a interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário enquanto pendente de apreciação questão afetada em Recurso Repetitivo e/ou em Repercussão Geral, consoante previsão do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
1006797-68.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: L H RESTAURANTE LTDA

AGRAVADA: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
L H RESTAURANTE LTDA

em face da decisão que determinou o

sobrestamento
do trâmite

do Recurso Extraordinário (Id. 266753256), com fundamento no disposto no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento pelo STF do Tema no 1.282 (RE no 1.417.155/RN
).

O agravante alega, em síntese, que
“
a decisão agravada deixou de observar que a inconstitucionalidade da TACIN já foi reiteradamente decidida pelo STF, no Tema 16 (RE 643.247/SP - 2017) e nas ADI’s 2.908/SE (2019) e 4.411/MG (2020) e RE 1.179.245/MT (2021), e o acórdão outrora recorrido pelo agravado se fundamentou justamente nestes temas.”

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 280651871).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 253582153):

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF. REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulo o débito tributário referente à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é caso de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1282 pelo Supremo Tribunal Federal (STF); e (ii) se a inconstitucionalidade da TACIN implica a aplicação de efeitos ex tunc, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ou se deve ser observada a modulação dos efeitos conforme defendido pelo apelante.

III. Razões de decidir

3. Quanto à preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. No mérito, em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, devendo ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

5. Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito ex tunc, retroagindo à data do ato impugnado, sendo inválida a cobrança desde a sua instituição".

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.035, §5o, do Código de Processo Civil; Artigo 100, da Lei n. 4.549/1982 (MT).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 01.08.2017; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 15.3.2021; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, julgado em 14.10.2021.”

Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulo o débito referente à falta de recolhimento da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), constante nas certidões de dívida ativa n. 2017497990, 2018921448 e 20191648920, bem como da Notificação de Lançamento da TACIN – NL n. 82674/337/68/2019, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente alega inconstitucionalidade da taxa de incêndio Estadual, bem como aduziu que a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no STF (Tema 1282) sobre a constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual, requerendo, ao final, o sobrestamento dos autos.

Recurso tempestivo (id 259769171) e isento de preparo.

Contrarrazões no id 263162252.

Preliminar de repercussão geral suscitada.

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de repercussão geral

In casu,
verifica-se que a controvérsias alegada no Recurso Extraordinário consiste na impossibilidade de instituição e cobrança de taxa de combate a incêndios/TACIN, por se tratar de serviço público vinculado à segurança pública e, portanto, indivisível, violando expressa delimitação constitucional à competência tributária do estado de Mato Grosso.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal afetou ao rito dos Recursos com Repercussão Geral o Tema n. 1.282, que cuida da controvérsia ora transcrita (RE 1417155/RN):

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 144, V, e 145, II, da Constituição Federal, a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar no 247/2002 do Estado do Rio Grande do Norte, alterada pela Lei Complementar no 612/2017, que estabeleceu o Fundo Especial de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (FUNREBOM) com a instituição da taxa de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento (resgate de pessoas não envolvidas em acidentes automobilísticos) em imóveis localizados no Estado do Rio Grande do Norte e da taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública, relativamente a veículos automotores licenciados na mesma unidade federada.”

Assim, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, é de rigor o sobrestamento do feito
até a publicação do acórdão paradigma do Tema em Repercussão Geral.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal posicionam-se no sentido de que a
suspensão
de todos os processos em trâmite no
território nacional
, com fundamento no art. 1.037, II, parágrafo único, do CPC,
não é automática e depende de decisão judicial expressa
. Nesse sentido: REsp n. 1.202.071/SP, ProAfR no REsp n. 1.696.396/MT (Tema n. 988/STJ) e Questão de Ordem no RE n. 966.177/RS

Contudo,
mesmo nos casos em que a suspensão nacional não tenha sido determinada, decorre do próprio rito especial o sobrestamento dos feitos após a interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário enquanto pendente de apreciação questão afetada em Recurso Repetitivo e/ou em Repercussão Geral
, consoante previsão do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

Na mesma linha:

“In casu, as razões elencadas pela parte recorrente não me convencem da imprescindibilidade da concessão da medida do art. 1.035, § 5o do Código de Processo Civil. O argumento de preservação da isonomia, da segurança jurídica e da clareza das decisões, além de excessivamente genérico, cai por terra quando se observa que, havendo apelo extremo, a ação necessariamente ficará sobrestada enquanto não se decidir o processo paradigma . Eventual prejuízo decorrente da ausência de recurso constitui ônus a ser suportado pela parte, não constituindo motivo apto a ensejar a suspensão do trâmite de centenas ou de milhares de feitos por todo o país.

Quanto à celeridade e à eficiência processuais, creio que o sobrestamento das lides, independentemente do momento em que se encontrem, em nada lhes serve. Indubitavelmente, são melhor prestigiadas quando se permite que os processos avancem dentro da normalidade - ainda que apenas até o grau de recurso extraordinário (Tema 309 - RE n. 656.558/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 16.12.2016).”

Ante o exposto,
determino o sobrestamento
do trâmite

do Recurso Extraordinário, com fundamento no disposto no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento pelo STF do Tema no 1.282 (RE no 1.417.155/RN).

Nesse ponto, constata-se que mesmo nos casos em que a suspensão nacional não tenha sido determinada, decorre do próprio rito especial o sobrestamento dos feitos após a interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário enquanto pendente de apreciação questão afetada em Recurso Repetitivo e/ou em Repercussão Geral, consoante previsão do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

Partindo dessas premissas e, havendo Recurso Extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, cuja controvérsia está ligada umbilicalmente à matéria debatida no presente feito, logo,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1282 do STF no presente feito
, mesmo não havendo decisão de suspensão nacional dos processos sobre a mencionada controvérsia.

Nesse contexto, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão que determinou
o sobrestamento do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1282).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025